Tribunal: TJES
Processo: 0022048-09.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Receptação; Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022048-09.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO DE OLIVEIRA PINTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES.
RECURSO DEFENSIVO.

PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
ANTECEDENTES. PROCESSOS PENAIS EM CURSO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 444 DO STJ. DECOTE DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. PENAS REDIMENSIONADAS.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTE.
R
ECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Materialidade e autoria fartamente comprovadas pelo auto de apreensão, boletins unificados, dossiê consolidado de veículo, e declarações dos policiais militares, que foram coerentes entre si, e com as alegações dos comparsas adolescentes.

2.
O Magistrado, ao

analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para
aplicar a pena-base,
registrou que o réu possui antecedentes maculados,
“com diversos processos em tramitação”,

medida vedada pela
Súmula 444 do STJ.
Desse modo, a
fastad
a a negativação d
o vetorial d
os antecedentes
, e ausentes outros
desfavoráveis
, a
s
pena
s
-base
s, de todos os crimes, a que o réu foi condenado,
dever
ão
permanecer no
s
mínimo
s
lega
is
.

3.
O momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução. Precedente do STJ.

4.
R
ecurso

parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, para
0
7
(
sete
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
, no regime inicial de cumprimento
semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0022048-09.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO DE OLIVEIRA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
riminal, interposta por
LEONARDO DE OLIVEIRA PINTO
,
irresignad
o
com a sentença, proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Serra
/ES
(fls.
185/186
), que
o
condenou, pela prática do
s
crime
s
de
roubo,
qualificado pelo concurso de pessoas
(art. 1
57
, §
2
°,
inc. II,
do CP),
receptação
(art. 180 do CP),
e
corrupção de menores
(art. 244-B, do ECRIAD),
à pena
total
de 0
8
(
oito
)
anos
e 10 (dez) meses d
e reclusão,
no
regime inicial
fechado, e pagamento de
2
0 (
vinte
) dias-multa.

A
Defensoria Pública Estadual postula,
e
m
suas
razões,
pela
absolvição
,
aduzindo a
insuficiência probatória.

Alternativamente,
pugna pel
a
redução das penas-bases
, para os mínimos legais
.

P
or fim, requer a concessão da
assistência judiciária gratuita
(fls. 201/205).

Acerca dos fatos
,

colhe-se
que,
em 25/12/2020,
policiais militares em patrulhamento no município de Serra/ES, receberam informação, via CIODES, de que, um grupo,
composto por 02 (dois) homens, e 02 (duas) mulheres,
a bordo de um “Fiat Uno
branco
,
modelo quadrado
”,
teria
promov
i
do um arrastão, em Balneário Carapebus, naquela cidade.

As autoridades iniciaram a busca pelos arredores, e, minutos depois, visualizaram um veículo, que correspondia à descrição, e deram ordem de parada.

N
o interior do
automóvel,
que possuía restrição de furto/roubo,
estava
m

LEONARDO DE OLIVEIRA PINTO, e
outros
03 (três) adolescentes.

Apurou-se que
LEONARDO
forneceu nome falso, quando da abordagem, com vistas a ocultar mandado de prisão em aberto,
e que, e
m revista no veículo, e seus ocupantes, as autoridades
logra
ram
arrecadar
01 (um)
simulacro de arma de fogo, e 04 (quatro) aparelhos
celulares,
que os adolescentes assumiram ser
produto d
os
roubos, realizados naquela data.

P
asso a apreciar as teses recursais.

Quanto ao pedido de absolvição,
não
há
como prover o recurso, uma vez que a
materialidade

está
comprovada
pelo a
uto
de
apreensão (fl
s
. 22/23),
boleti
ns
unificado
s

n
º
43934720
e

43931274
(fl
s
.
33/39,
57/59
),
e
dossiê consolidado de veículo (fl. 62).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações
d
os policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante,
Luciano Gutler,
e
Douglas Fernandes,

que,
tanto na esfera policial, quanto em
Juízo,
descreveram a dinâmica da abordagem, afirmando que LEONARDO estava em companhia d
os
adolescentes, a bordo de veículo com restrição de furto/roubo,
apontado como
utilizado em
assaltos
, praticados na região de Balneário Carapebus,
naquela
mesma
data

(fl
s
.
07/10 e
mídia de

fl.
179
).

N
ão há provas no sentido de que os milicianos almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa
s
inocente
s
, sendo tais depoimentos coerentes entre si, e com
as declarações d
as adolescentes infratores, J.V.C.S., A.F.S.S. e D.A.S.,
que
, na esfera policial,
confirma
ram
que LEONARDO
participou dos crimes, tendo sido
responsável por dirigir o veículo

(
fls. 13/14, 16/17 e 19/20).

Ness
e contexto,
não há como acolher a tese de
fragilidade
probatória,
impondo-se a
manutenção da condenação.

Sobre a dosimetria,
a defesa
pleiteia
a

redução da pena-base,
para o mínimo legal,
pleito que comporta provimento.

Isso porque,
o
Magistrado, a
o

analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para
aplicar a pena-base,
registrou que o réu possui antecedentes maculados,
“com diversos processos em tramitação”,

medida vedada pela
Súmula 444 do STJ
1
.

Desse modo, a
fastad
a a negativação d
o vetorial d
os antecedentes
, e ausentes outros
desfavoráveis
,
a
s
pena
s
-base
s, de todos os crimes, a que o réu foi condenado,
dever
ão
permanecer no
s
mínimo
s
lega
is
.

Por fim, c
om relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
e

consequente isenção das custas processuais, o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir, a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

Passo a redimensionar as penas.

1.
Quanto ao crime de
roubo,
qualificado pelo concurso de pessoas
(art. 1
57
, §
2
°,
inc. II,
do CP):

Na 1ª fase,
ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-
base
no mínimo legal,
de

04
(
quatro
) anos de reclusão.

Na 2ª fase,

presente a
atenuante da
menoridade relativa,

(art.
65, inc. I, d
o CP),
fica a pena mantida no patamar inicial, ante a
vedação, imposta pela
Súmul
a
231
do
STJ,
de redução da
pena pr
i
vativa de liberdade,
para
patamar
aquém do mínimo legal.

Inexistem
agravantes
.

Na 3ª fase,

ausentes
causas de diminuição
. Presente
a
causa de aumento,
relativa ao concurso de pessoas
(
§
2
°,
inc. II,
do
art. 1
57
do CP
)
,
mantenho o p
ercentual
de aumento de
1/3 (um terço),
aplicado na sentença, e torno a reprimenda definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

2.
Quanto ao crime de

receptação
(art. 180 do CP):

Na 1ª fase,
ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-
base
no mínimo legal,
de

0
1

(
um
) ano de reclusão.

Na 2ª fase,

presente a
atenuante da
menoridade relativa,

(art.
65, inc. I, d
o CP),
fica a pena mantida no patamar inicial, ante a
vedação, imposta pela
Súmul
a
231
do
STJ,
de redução da
pena pr
i
vativa de liberdade,
para
patamar
aquém do mínimo legal.

Inexistem
agravantes
.

Na 3ª fase,

ausentes
causas de diminuição
ou aumento,
torno a reprimenda definitiva em
01
(
um) ano de reclusão
.

3.
Quanto ao crim
e
d
e
corrupção de menores
(art. 244-B, do ECRIAD)
:

Na 1ª fase,
ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-
base
no mínimo legal,
de

0
1

(
um
) ano de reclusão.

Na 2ª fase,

presente a
atenuante da
menoridade relativa,

(art.
65, inc. I, d
o CP),
fica a pena mantida no patamar inicial, ante a
vedação, imposta pela
Súmul
a
231
do
STJ,
de redução da
pena pr
i
vativa de liberdade,
para
patamar
aquém do mínimo legal.

Inexistem
agravantes
.

Na 3ª fase,

ausentes
causas de diminuição
. Presente
a
causa de aumento
relativa ao concurso
formal
(
art. 70 do CP – 03 vítimas
)
,
mantenho o patamar de aumento de
1/
6
(um
sexto
),
aplicado na sentença, e torno a reprimenda definitiva em
01
(
um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Somadas as penas
privativas de liberdade
, na forma do art. 69 do Código Penal,
fixo a reprimenda definitiva em
0
7
(
sete
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão.

Mantenho o quantitativo da pena de multa fixada na sentença, em
20 (vinte) dias-
multa
,
sob pena de
reformatio in pejus.

Fixo
o regime
semiaberto
, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade,
nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

Mantenho as demais determinações da sentença.

D
ISPOSITIVO:

Firmado
em todo o
exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL P
ROVIMENTO
ao
apelo
defensivo, para redimensionar a pena, imposta a
LEONARDO DE OLIVEIRA PINTO
, para
0
7
(
sete
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
, no regime inicial de cumprimento
semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Súmula STJ nº 444:
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. (Terceira Seção, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.